Tribunal: CARF
Processo: 10480.726693/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
REEDIÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO DAS MESMAS RAZÕES APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da impugnação, sem introduzir novos elementos fáticos ou argumentos distintos daqueles já apresentados e que foram devidamente enfrentados pela instância a quo, autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida, caso com ela se concorde, nos termos do §1o do artigo 50 da Lei no 9.784, de 1999, e do artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Matéria não impugnada expressamente na primeira instância administrativa configura inovação recursal, vedada pelo artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972. O conhecimento de alegação inédita em sede recursal viola o princípio da devolutibilidade e suprime o primeiro grau de jurisdição administrativa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes, quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este Colegiado Julgador.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por este Colegiado Julgador.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES JULGADORAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O foro adequado para a discussão acerca do Ato de Exclusão do Simples Nacional é o respectivo processo instaurado para esse fim.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO-CAIXA. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica deverá ser excluída do Simples Nacional, por iniciativa da Autoridade Administrativa, quando houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária (art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123/06).
A exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a hipótese, ficando a pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DEDUÇÃO VALORES PAGOS PELO SIMPLES.
Na determinação dos valores lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos os recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-la necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.726693/2013-95
ACÓRDÃO
1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOIANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
REEDIÇÃO
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DAS
MESMAS
RAZÕES
APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. CONFIRMAÇÃO E ADOÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
A reedição no recurso voluntário das mesmas razões constantes da
impugnação, sem introduzir novos elementos fáticos ou argumentos
distintos daqueles já apresentados e que foram devidamente enfrentados
pela instância a quo, autoriza a confirmação e adoção da decisão recorrida,
caso com ela se concorde, nos termos do §1o do artigo 50 da Lei no 9.784,
de 1999, e do artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Matéria
não
impugnada
expressamente
na
primeira
instância
administrativa configura inovação recursal, vedada pelo artigo 17 do
Decreto no 70.235, de 1972. O conhecimento de alegação inédita em sede
recursal viola o princípio da devolutibilidade e suprime o primeiro grau de
jurisdição administrativa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes, quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
2
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões
prolatadas por este Colegiado Julgador.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões
prolatadas por este Colegiado Julgador.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DAS AUTORIDADES JULGADORAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente
editados.
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM
PROCESSO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O foro adequado para a discussão acerca do Ato de Exclusão do Simples
Nacional é o respectivo processo instaurado para esse fim.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO
LIVRO-CAIXA. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica deverá ser excluída do Simples Nacional, por iniciativa da
Autoridade Administrativa, quando houver falta de escrituração do livro-
caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária (art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123/06).
A exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a
hipótese, ficando a pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeita às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DEDUÇÃO VALORES PAGOS PELO
SIMPLES.
Na determinação dos valores lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos os recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-
la necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
3
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada
no julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS uma
vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) conhecer
parcialmente do recurso, excluindo a preliminar de “Cerceamento do Direito à Defesa - Afronta Ao
Devido Processo Legal”, bem como a alegação de mérito relativa à “Violação ao Princípio do Não
Confisco e Ofensa ao Direito de Propriedade”; e, (ii) no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de fls. 1165/1181,
que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares suscitadas, negou o pedido de
diligência/perícia e, no mérito, julgou procedente em parte a impugnação e manteve parte dos
créditos tributários constituídos neste processo referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foram lavrados os Autos de Infração – AI,
com exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e Contribuição para o PIS/PASEP, no
montante de R$224.527,55, valor atualizado até 4/2013, relativo aos exercícios 2011 e
2010, anos-calendário 2010 e 2009.
Demonstrativo do crédito tributário lançado.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
4

Do procedimento fiscal.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 54/60 e anexos fls. 61/90,
partes integrantes dos AI, foi apurada omissão de Receitas Operacionais (atividade não
imobiliária) - Venda de Produtos de Fabricação Própria e Prestação de Serviços Gerais,
fatos geradores de IRPJ/CSLL - 03/2009; 06/2009; 09/2009 e 12/2009 e 03/2010; 06/2010;
09/2010 e 12/2010; fatos geradores de Falta/Insuficiência da Cofins e PIS 01/2009 a
12/2009 e 01/2010 a 12/2010.
A fiscalizada tem como objeto social a fabricação, comercialização e montagem
de lajes e pré-moldados, materiais de construção, ferragens e estruturas de prémoldados.
Nos anos-calendário de 2009 e 2010, era optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Após análise da documentação apresentada à fiscalização, foram constatadas as
seguintes irregularidades:
1- Notas Fiscais de remessa sem a identificação da nota fiscal de origem: notas
fiscais de n°s 978, 987, 990, 991, 992, 993, 994, 997, 999, 1004, 1005, 1008, 1013,
1032, 1033, 1041, 1048, 1050, 1057, 1061, e 1067;
2- Notas Fiscais de remessa cuja nota fiscal de origem é a de n° 1009 que foi
cancelada: notas fiscais de nos 1011, 1014, 1026, 1027, 1036 e 1056;
3- Notas Fiscais de remessa cuja nota fiscal de origem é a de n° 1010 que foi
cancelada: notas fiscais de n°s 1012 e 1028;
4- Notas Fiscais sem a identificação da natureza da operação: notas fiscais de nos
1062, 1063 e 1064.
Intimada, a contribuinte apresentou documentos e justificativas para as
irregularidades apuradas pela fiscalização.
Para apuração da receita bruta auferida pela fiscalizada nos anos de 2009 e 2010,
a fiscalização elaborou o "Demonstrativo de Apuração da Receita Bruta" com base nas
notas fiscais de vendas/serviços emitidas nos referidos períodos.
A empresa foi intimada a apresentar os livros contábeis (Diário, Razão ou Caixa).
Em resposta à intimação, disse estar impossibilitada de apresentar o Livro Caixa do
período 2009 e 2010.
Assim, estando obrigada a manter o Livro Caixa (art. 26, §2o da LC no 123/2006),
e pelo fato de não ter sido apresentado à fiscalização, a empresa foi excluída do SIMPLES
NACIONAL, conforme art. 29, inciso VIII da LC no 123/2006, surtindo efeitos a partir de
01/01/2009 (regra geral de tributação lucro real), nos termos do Ato Declaratório
Executivo no 60, de 22/04/2013 (ciência em 30/04/2013).
Novamente, a empresa foi intimada a apresentar os livros fiscais e contábeis
escriturados de acordo com as leis comerciais e fiscais, a partir de 2009, também,
escusou-se de apresentá-los.
Na impossibilidade de apuração do seu lucro real nos anos examinados, para
salvaguardar os interesses da Fazenda Nacional, a fiscalização, efetuou o arbitramento do
lucro da empresa, nos termos do artigo 47 inciso III da Lei 8.981/95 c/c o artigo 530,
incisos I e III do RIR/99, para se apurar o imposto de renda devido pela Pessoa Jurídica,
tomando por base as notas fiscais de vendas/serviços apresentadas pela própria
fiscalizada.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
5
A receita bruta foi apurada conforme planilhas anexas aos AI (fls. 61/84) e
resumidamente demonstrada nos quadros abaixo. Sobre o valor da receita bruta foram
aplicadas as alíquotas, conforme legislação de regência, para apuração dos créditos de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.

A contribuinte tomou ciência das autuações em 28/05/2013, conforme assinatura
do sócio Bruno Salvador Veloso da Silveira, aposta nos autos de infração, fls. 4, 42, 30 e
18.
A impugnação foi apresentada em 21/6/2013, conforme instrumento de fls.
1.051/1.063, assinada por procurador, mandato e documentos de representação
às fls. 1.064/1.065.
Impugnação.
Faz um breve relato dos fatos que motivaram as autuações, alegando, em
preliminar, nulidade dos autos de infração por falta dos requisitos essenciais e atropelo
aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.
Afirma que a autoridade fiscal não apresentou os termos que dariam suporte à
continuidade da fiscalização. A autuação teve início em 22/06/2012, com termos de
continuidade da ação fiscal lavrados em 22/12/2012 e 27/02/2013. No entanto, em
abril/2013 não foi legitimado o prosseguimento da fiscalização, extrapolando o limite
máximo de 60 dias fixado no Decreto no 70.235/72, já que o encerramento da fiscalização
foi em 28/5/2013.
Cita doutrina sobre vício formal.
As autuações são nulas de pleno direito, visto a comprovação que a autoridade
fiscal agiu em desrespeito à legislação. Requer, assim, seja declarada a nulidade dos autos
de infração.
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
6
Continua dispondo que houve nulidade dos autos de infração, em virtude da
ausência de garantia de defesa contra a exclusão da defendente do Simples Nacional, o
que acarretou a apuração da base de cálculo pelo arbitramento do lucro.
Tal erro, cerceou o direito de defesa e prejudicou o exercício do devido processo
legal e do contraditório.
Não é possível a exclusão do contribuinte do Simples Nacional sem que antes lhe
seja assegurado o devido processo legal. O Ato Declaratório Executivo foi expedido antes
do encerramento do processo fiscal. Cita jurisprudência judicial neste sentido.
Por mais este motivo, são nulos de pleno direito os autos de infração cuja
constituição tem origem ilegal.
No mérito, insurge contra a atribuição de efeito retroativo ao Ato Declaratório
Executivo no 60/2013, que excluiu a contribuinte do Simples Nacional, com efeito a partir
de 01/01/2009, pelo fato de não ter sido escriturado o Livro Caixa.
Nem sempre é possível retroagir os efeitos do Ato Declaratório, quando a
contribuinte vinha recolhendo os tributos com base na sistemática do Simples Nacional.
Os efeitos da exclusão deveriam ser a partir da publicação do ato de exclusão e não da
constatação da infração, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica e da
irretroatividade das normas.
Afirma que o § 1°, do art. 29, da Lei Complementar n° 123/2006, afronta o Código
Tributário Nacional - CTN, que estabelece no art. 100 o que são normas complementares.
No caso do Ato Declaratório Executivo de Exclusão, por ser ato normativo de comando
emanado de lei, sua vigência ocorre na data de sua publicação, consoante o inciso I, art.
103 do CTN.
Se este não for o entendimento da autoridade julgadora, o Ato Declaratório
Executivo, sendo uma decisão de órgão singular, teria vigência 30 dias após a data de sua
publicação.
O art. 106 do CTN elenca as hipóteses às quais a lei pode ser aplicada de forma
retroativa.
A exclusão do Simples Nacional possui carga punitiva, portanto, enquadrando-se
nas hipóteses do art. 106 do CTN, o que impede a retroatividade dos efeitos, quando não
beneficia o contribuinte.
Noutro sentido, argumenta que realizou o recolhimento dos tributos devidos,
valendo-se da sistemática do Simples Nacional, cumprindo as obrigações acessórias, pela
apresentação da Declaração Anual do Simples Nacional.
Não pode a Fazenda Pública modificar a opção da contribuinte que recolheu os
tributos sob as normas e sistemática adotada na época, pena de afrontar a segurança
jurídica.
Mesmo que constatado eventual saldo de tributo devido, a apuração do
complemento a ser pago deve ser lançado com base nas normas de tributação adotadas
na época do fato gerador, em respeito ao princípio da competência.
Ademais, a apuração e recolhimento dos tributos em suas competências, não há
saldo devedor, já que extinto o crédito tributário na forma do art. 156, I do CTN, portanto,
extinto o objeto dos autos de infração ora impugnados.
Caso, não sejam acolhidos os argumentos anteriores, tem a defendente o direito
de compensar os valores já recolhidos na sistemática do Simples Nacional, com o valor
principal apurado nos autos de infração.
Na apuração dos tributos devidos, já deveria ter sido compensado os valores
recolhidos pela contribuinte, na quantia de R$79.491,83, sem incidência de multa, juros e
correção, conforme preceitua o art. 73 da Lei no 9.430/96.
Requer.
a) a anulação dos AI pela extrapolação do prazo de fiscalização;
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
7
b) a improcedência dos AI e desconstituição dos créditos tributários lançados;
c) sucessiva e alternativamente, sejam compensados os valores recolhidos com o
lançado, antes da incidência de juros, multa e correção;
d) requer, ainda, seja deferido o pedido de diligência, ou perícia contábil, a fim de
definir a base de cálculo tributável, considerando a documentação colhida pelo Fiscal,
levando-se em consideração o Simples Nacional.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova, em especial, juntada de
novos documentos e realização de prova pericial, caso necessário.
3.A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes, quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este
Colegiado Julgador.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por este
Colegiado Julgador.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
AUTORIDADES JULGADORAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O foro adequado para a discussão acerca do Ato de Exclusão do Simples Nacional é o
respectivo processo instaurado para esse fim.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO-CAIXA.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica deverá ser excluída do Simples Nacional, por iniciativa da Autoridade
Administrativa, quando houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária (art. 29, inciso VIII, da Lei
Complementar no 123/06).
A exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a hipótese, ficando a
pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeita às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DEDUÇÃO VALORES PAGOS PELO SIMPLES.
Na determinação dos valores lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos os recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência dar-se-á quando a autoridade julgadora entende-la necessária,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
8
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento
dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria específica de
cada tributo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4.A procedência parcial se deu quanto ao reconhecimento da dedução dos valores
pagos no regime do Simples Nacional, nos termos da Súmula CARF no 76.
5.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário apoiado nos mesmos
argumentos já deduzidos na sua impugnação de fls. 1051/1063, acrescentando nova preliminar de
“CERCEAMENTO DO DIREITO À DEFESA – AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL”, por entender
que “a descrição dos fatos restou nebulosa, sem uma forma exata e sem uma linha de raciocínio
onde se possa caracterizar uma infração, de forma a impossibilitar totalmente as pretensões de
defesa do contribuinte”; e, no mérito, tópico intitulado “DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E
OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE”, em que apresenta argumento constitucional sobre a
desproporcionalidade das multas aplicadas.
6.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
DO CONHECIMENTO
7.O Recurso Voluntário é tempestivo, nos termos das Portarias CARF nos 8.112 e
10.199, ambas de 2020, e atende aos requisitos legais de admissibilidade. Quanto ao
conhecimento, algumas considerações prévias são necessárias.
8.Cumpre observar que a preliminar de “CERCEAMENTO DO DIREITO À DEFESA –
AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL”, suscitada a pretexto de que “a descrição dos fatos [no
auto de infração] restou nebulosa, sem uma forma exata e sem uma linha de raciocínio onde se
possa caracterizar uma infração”; bem como a alegação de mérito relativa à “VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE”, em que a Recorrente se
insurge contra a desproporcionalidade das multas aplicadas, são matérias até então inédita nos
autos, isto é, não foram apresentadas na impugnação de fls. 1051/1063.
9.Como é cediço, a falta de impugnação expressa configura ausência de lide em
relação às matérias agora trazidas em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235, de 1972, assim enunciado:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
9
10.Outrossim, rememore-se que, nos termos do artigo 245 do CPC/1973, em vigor à
época da apresentação da impugnação, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”1.
11.Nesse contexto, em se constatando que o Recorrente alegou matéria não
impugnada em primeira instância, não merece ser conhecido o recurso nos temas objeto da
inovação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a consequente violação
do devido processo legal e ofensa ao princípio da devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o
primeiro grau de jurisdição administrativa.
DAS PRELIMINARES E DO MÉRITO
12.Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, lavrados em
decorrência da exclusão de ofício da Recorrente do regime do Simples Nacional e do arbitramento
do lucro nos anos-calendário de 2009 e 2010.
13.A fiscalização teve início em junho de 2012, com o objetivo de auditar o Simples
Nacional nos referidos períodos. A empresa foi intimada a apresentar documentação fiscal e
contábil, incluindo o livro-caixa, talonários de notas fiscais e outros elementos necessários à
auditoria. Durante os trabalhos de fiscalização, foram constatadas diversas irregularidades nas
notas fiscais apresentadas, incluindo notas de remessa sem identificação da nota fiscal de origem,
notas de remessa cuja origem constava como cancelada, e notas fiscais sem identificação da
natureza da operação.
14.O fato determinante para a autuação, contudo, foi a declaração da própria
empresa informando estar impossibilitada de apresentar o livro-caixa relativo aos períodos de
2009 e 2010, obrigação que se encontra prevista no artigo 26, § 2o, da Lei Complementar no 123,
de 2006. Em razão da falta de escrituração do livro-caixa, a fiscalização representou pela exclusão
de ofício da empresa do Simples Nacional, conforme previsto no artigo 29, inciso VIII, da LC 123,
com efeitos retroativos a 01.01.2009, confirmada no Ato Declaratório Executivo no 60, de 2013.
15.Com a exclusão do Simples Nacional, a empresa passou a se enquadrar na regra
geral de tributação com base no lucro real a partir de 01.01.2009. Intimada a apresentar os livros
fiscais e contábeis escriturados de acordo com as leis comerciais e fiscais, a empresa novamente
declarou não ter condições de apresentar tais documentos.
16.Diante da impossibilidade de apuração do lucro real por falta de escrituração
contábil e fiscal, a fiscalização procedeu ao arbitramento do lucro da empresa com base no artigo
47, inciso III, da Lei 8.981, de 1995, combinado com o artigo 530, incisos I e III, do RIR/99. A base
para o arbitramento foram as notas fiscais de vendas e serviços apresentadas pela própria
Recorrente, tendo sido apurada receita bruta de R$ 3.594.498,06 em 2009 e R$ 6.692.737,70 em
2010.

1 Dispositivo reproduzido no artigo 278 do CPC/2015.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
10
17.Além dos pontos não conhecidos na forma do tópico anterior, a Recorrente
reedita os mesmos argumentos já apresentados em impugnação, a saber:
 QUESTÕES PRELIMINARES
o Dilação indevida do prazo de fiscalização: Sustenta a nulidade do
auto de infração por extrapolação do prazo legal de fiscalização. A
fiscalização iniciou em 22.06.2012 e foi prorrogada em duas
ocasiões, mas o auto somente foi lavrado em 28.05.2013,
ultrapassando em mais de um mês o prazo máximo estabelecido no
Decreto 70.235/72. O argumento central reside na ausência de
termo de prorrogação que autorizasse a continuidade da ação fiscal
além do prazo de sessenta dias previsto legalmente. Invoca o artigo
196 do CTN, que exige a lavratura de termos necessários para
documentar o início do procedimento fiscal e fixar prazo máximo
para sua conclusão. A argumentação sustenta que a falta dessa
formalidade deixa o contribuinte indefinidamente sob fiscalização,
violando princípios da legalidade, segurança jurídica e moralidade
administrativa.
o Cerceamento
de
defesa
pela
exclusão
do
simples
sem
contraditório: O segundo argumento preliminar ataca a exclusão da
empresa do SIMPLES Nacional por meio do Ato Declaratório
Executivo n° 60, de 2013, editado em 22.04.2013, antes do
encerramento do processo fiscal. Argumenta que foi privada do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa antes da
exclusão,
o
que
configura
cerceamento
de
direito
constitucionalmente protegido. Aduz que a exclusão do regime
simplificado constitui restrição de direito e, portanto, deve observar
o prévio devido processo legal. Como a exclusão ocorreu antes do
término da fiscalização, alega que ficou impossibilitada de se
defender adequadamente quanto à mudança de regime tributário
que fundamentou toda a apuração do crédito tributário por
arbitramento.
 QUESTÕES DE MÉRITO
o Impossibilidade de retroação dos efeitos do ato declaratório
executivo: Contesta a atribuição de efeitos retroativos ao Ato
Declaratório
Executivo
60,
de
2013,
cujos
efeitos
foram
estabelecidos desde janeiro de 2009. Defende que, embora o Fisco
Federal tenha base legal para determinar a exclusão do SIMPLES, os
efeitos devem produzir-se apenas a partir do mês subsequente à
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
11
situação geradora ou da publicação do ato, conforme o artigo 29,
§1o, da Lei Complementar 123, de 2006. Invoca o artigo 103 do CTN,
que estabelece que atos administrativos entram em vigor na data de
sua publicação, e o artigo 106 do CTN, que limita as hipóteses de
aplicação retroativa da lei tributária. Sustenta que a exclusão do
SIMPLES possui carga punitiva e, portanto, seus efeitos não podem
retroagir para prejudicar o contribuinte.
o Cumprimento da obrigação tributária: Argumenta que cumpriu
regularmente suas obrigações tributárias, recolhendo mensalmente
os tributos devidos pela sistemática do SIMPLES Nacional e
apresentando tempestivamente a respectiva Declaração Anual.
Alega que, uma vez ocorrido o fato gerador e constituído o crédito
tributário sob a sistemática optada pelo contribuinte, com o
consequente recolhimento do tributo, não pode a Fazenda Pública
modificar a forma de tributação, especialmente quando os tributos
já foram integralmente recolhidos. Invoca o princípio da segurança
jurídica que permeia o vínculo entre contribuinte e Fisco. Cita o
artigo 156, inciso I, do CTN, que estabelece que o pagamento
extingue o crédito tributário, argumentando que o crédito tributário
objeto do auto de infração estaria, portanto, extinto.
o Direito à dedução integral dos valores recolhidos: De forma
subsidiária, argumenta ter direito à dedução integral dos valores já
recolhidos a título de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS pela sistemática do
SIMPLES Nacional. Contextualiza que a DRJ reconheceu apenas o
direito de deduzir R$ 19.160,08, mas sustenta que o valor correto a
deduzir é de R$ 79.491,83. O fundamento reside no fato de que,
mesmo tendo sido os tributos recolhidos pela sistemática do
SIMPLES Nacional, eles possuem a mesma natureza dos tributos ora
apurados e, portanto, devem ser integralmente deduzidos do valor
total supostamente devido. A recorrente invoca o artigo 73 da Lei
9.430/96, que trata da utilização dos créditos do contribuinte e da
quitação de seus débitos em procedimentos internos à Secretaria da
Receita Federal. O argumento sustenta ser indiscutível o dever de
deduzir os valores integralmente pagos antes da lavratura do auto
de infração, compensando-se o valor apurado com a quantia
recolhida pelo contribuinte.
18.Verifica-se, assim, a perfeita identidade das matérias de defesa desenvolvidas na
impugnação e no Recurso Voluntário, valendo-se exatamente dos mesmos argumentos principais.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
12
19.O reexame de tais argumentos, neste momento processual, indica que a decisão
recorrida se encontra bem fundamentada, tendo apreciado com precisão as questões de fato e de
direto submetidas pela Recorrente, merecendo, dessa forma, ser confirmada, a qual passo a
transcrever:
Jurisprudências registradas ao longo da impugnação.
Quanto a entendimentos jurisprudenciais invocados na defesa, destaque-se que
não foram trazidas à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas por este
Colegiado.
Doutrina citada na defesa.
Os trechos doutrinários listados na impugnação não vinculam as decisões
prolatadas pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, ainda que
provenientes de ensinamento especializado.
Constitucionalidade de normas.
Quanto aos argumentos de que o procedimento e lançamento fiscal
desrespeitaram princípios constitucionais, cabe lembrar que as autoridades
administrativas da Receita Federal do Brasil estão obrigadas à observação da legislação
tributária vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados. É a inteligência que se
extrai do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF dispõe de súmula em que
assinala que não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Preliminares.
Argumenta que a autoridade fiscal não apresentou os termos que dariam suporte
à continuidade da fiscalização e que excedeu o limite máximo de 60 dias fixado no Decreto
no 70.235/72, visto que o encerramento da fiscalização se deu em 28/5/2013. Cumpre
esclarecer que tal argumento não procede pelos motivos a seguir expostos.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
13
Compulsando os autos, verifica-se que foram expedidos o Termo de Início do
Procedimento Fiscal de 21/6/12, fls. 92, o Termo de Continuidade de Ação Fiscal 02, de
26/12/12, fls. 154, bem como o Termo de Continuidade de Ação Fiscal 03, de 27/2/13,
este recebido pela contribuinte em 5/3/13, fls. 156/157.
Em 30/4/2013, a contribuinte recebeu o Termo de Ciência e Intimação Fiscal, fls.
158, com o seguinte teor:
Diante disso, fica a empresa acima identificada intimada, de acordo com os Arts.
927 e 928 do Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer
Natureza (RIR/99), aprovado pelo Dec. 3.000 de 26.03.99, republicado em
17.06.99, a apresentar a esta fiscalização, no prazo de 05 (cinco) dias, contados
da ciência deste, os livros fiscais e contábeis escriturados de acordo com as leis
comerciais e fiscais e revestidos das formalidades legais que os tornem aptos para
determinar o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
devidos pelo regime de tributação com base no Lucro Real, a partir do ano
calendário de 2009, em decorrência da exclusão do SIMPLES. Na impossibilidade
de fazê-lo informar por escrito.
A falta de apresentação dos livros e documentos da escrituração comercial e fiscal
implicará no arbitramento do lucro da empresa, nos termos do artigo 530, inciso
III do RIR/99 (Decreto 3.000/99).
A contribuinte respondeu à referida intimação, em 3/5/2013, informando que
não tinha condições de apresentar os Livros Fiscais e Contábeis, fls. 163. Com base na
documentação e esclarecimentos prestados pela autuada, os lançamento foram realizados
em 27/5/2013, com ciência do sujeito passivo em 28/5/2013, conforme assinatura do
sócio nos AI.
Na legislação tributária, não há previsão para que a fiscalização seja encerrada no
prazo de 60 dias. O lapso temporal de 60 dias, prorrogável sucessivamente por igual
período, existente no Decreto no 70.235/72, refere-se ao prazo para que a empresa
recupere a espontaneidade, entre a expedição de um ato e outro.
O Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
No caso dos autos, a contribuinte teve ciência de todos os atos e termos lavrados
pela fiscalização e não se aplica o prazo de 60 dias do Decreto no 70.235/72, que se refere
à exclusão da espontaneidade, para a finalização da fiscalização.
Ressalte-se, ainda, que a contribuinte tinha acesso, noo endereço eletrônico da
RFB, para ciência das informações pertinentes ao andamento do procedimento
fiscalizatório. Desta forma, conclui-se que, não cabe, no caso, suscitar nulidade do
procedimento de fiscalização, visto que a contribuinte foi regularmente cientificada do
início do ação fiscal (22/06/2012), que tomou ciência de todos os termos de continuidade
e de intimações expedidos, especialmente o último anterior ao lançamento, recebido em
30/4/2013(Termo de Ciência e Intimação Fiscal), conforme assinatura do sócio às fls. 158,
bem como da recepção dos AI, ciência pessoal do sócio em 28/5/2013.
Rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
14
No tocante à alegação da defendente que foi excluída do Simples Nacional, por
intermédio do Ato Declaratório Executivo no 60/2013, sem que antes lhe fosse assegurado
o devido processo legal, tem-se que, neste processo, em que se discute o crédito
tributário lançado, não é a via própria para o debate do Ato de Exclusão do Simples
Nacional.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, vê-se que o procedimento de
exclusão da empresa do Simples se deu no processo de no 10480.725005/2013-70,
formalizado em 22/4/2013. A contribuinte foi cientificada do Ato Declaratório Executivo
no 60, de 22/4/2013, pessoalmente em 30/4/2013.
Nos artigos 3o e 4o do referido ato declaratório, foi facultado à contribuinte o
direito de apresentar manifestação de inconformidade contra a exclusão do Simples, no
prazo de 30 dias da ciência. Foi informado, também, que a não manifestação no prazo,
implicaria a exclusão definitiva da empresa do Simples:
Art. 3o - Poderá o contribuinte, dentro do prazo de trinta dias, contados a partir
da data do recebimento deste Ato, manifestar sua inconformidade, por escrito,
nos termos do Decreto no 70.235, de 07 de março de 1972, e suas alterações
posteriores, relativamente à exclusão do Simples Nacional, à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de sua jurisdição, assegurado o contraditório e
ampla defesa.
Art. 4o Não havendo manifestação no prazo previsto no artigo anterior, a
exclusão do Simples tornar-se-á definitiva.
Como fora regularmente alertada pela fiscalização no Ato Declaratório Executivo,
e no Termo de Ciência e Intimação Fiscal, fls. 158, ciência pessoal em 30/4/2013, de sua
exclusão de ofício do Simples Nacional e, vencido o prazo para a interposição de recurso
contra a exclusão, e não se manifestou, tornou-se definitiva sua exclusão.
Assim, nestes autos que se discute o lançamento de crédito tributário, a tentativa
de renovar a discussão sobre o mérito da exclusão do Simples Nacional é indevida e dela
não tomo conhecimento.
Nos AI de fls. 3/52 e no TVF, fls. 54/60 e anexos fls. 61/90, partes integrantes dos
AI, as infrações foram corretamente identificadas e descritas, os fundamentos legais que
embasaram a constituição dos créditos também foram corretamente citados. A
fiscalização emitiu termos de intimação solicitando esclarecimentos/documentos
buscando a realidade dos fatos, em consonância com o princípio da verdade material. A
descrição dos fatos no corpo das autuações e no TVF, bem como a apuração de forma
clara dos créditos tributários propiciaram à contribuinte a possibilidade de exercer seu
direito de defesa e contraditório, com a apresentação da impugnação que ora se analisa.
Conclui-se, assim, que não ficou caracterizada nenhuma hipótese que propicie a
nulidade do procedimento fiscal nem dos AI contestados. Os atos e termos foram lavrados
por pessoa competente, dentro da estrita legalidade e garantido o mais absoluto direito
de defesa (art. 59 do Decreto no 70.235/72), ante a perfeita descrição dos fatos e
enquadramento legal específico e a abertura de prazo legal de impugnação, além de não
se vislumbrar ilegitimidade passiva (art. 142 CTN), desta forma, não há que se cogitar
nulidade dos AI.
Ressaltando-se que, pelas razões apresentadas na defesa, percebe-se que a
contribuinte entendeu perfeitamente os fatos narrados pela fiscalização. Assim, rejeito a
preliminar de nulidade aqui debatida.
Efeito retroativo da exclusão do Simples.
No mérito, insurge contra a atribuição de efeito retroativo ao Ato Declaratório
Executivo no 60/2013, que excluiu a contribuinte do Simples Nacional, a partir de
01/01/2009, pelo fato de não ter sido escriturado o Livro Caixa.
Quanto aos efeitos da exclusão da empresa do Simples, a Lei Complementar no
123, de 14/12/2006, assim dispõe:
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
15
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse-á
quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
[...]
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê
Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos
respectivos entes tributantes.
[...]
5o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao
disposto no art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, ambos
desta Lei Complementar.
[...]
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e
acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das
hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita
Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação
de serviços incluídos na competência tributária municipal, a competência será
também do respectivo Município. (grifos não originais)
A Lei Complementar 123/2006 prevê, expressamente, o momento a partir do
qual a exclusão surtirá seus efeitos. Não é pertinente o entendimento da contribuinte em
querer atribuir os efeitos da exclusão a partir da data da publicação do Ato Declaratório
Executivo e não da constatação da infração, como considerado pela autoridade lançadora.
No caso em apreço, não se pode falar em desrespeito ao princípio constitucional
da segurança jurídica e da irretroatividade das normas, tampouco em afronta ao CTN, pelo
fato de ter sido aplicado efeito retroativo à exclusão da empresa do Simples.
Como já explicitado anteriormente, as autoridades administrativas da Receita
Federal do Brasil estão obrigadas à observação da legislação tributária vigente no país (art.
142
do CTN), sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados, conforme preceitua o
art. 26A do Decreto no 70.235/72.
Conforme art. 33 da Lei Complementar no 123/2006, acima transcrito, quanto aos
tributos federais, a competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e
acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificação da ocorrência das hipóteses de
exclusão do simples previstas no art. 29 da referida Lei Complementar é da Secretaria da
Receita Federal.
As autoridades administrativas podem modificar a opção da contribuinte que
recolheu os tributos sob as normas e sistemática do Simples, quando constatada infração
a LC de regência. O permissivo legal está contido no art. 29, §3o que diz que quando a
empresa for excluída do Simples de ofício, cabe o lançamento dos tributos e contribuições
apurados aos respectivos entes tributantes, ficando a contribuinte sujeita às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, mesmo, como no caso, tenha apurado e
recolhido tributo na forma do Simples Nacional (art. 33, §1oC da LC 123/2006).
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
16
Portanto, correto o entendimento da auditoria fiscal em lançar os tributos IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins a partir do momento da prática da infração que ensejou a exclusão da
empresa do Simples Nacional, qual seja, 1/1/2009.
Compensação dos valores pagos pelo Simples.
Pede a impugnante que os valores recolhidos pela sistemática do Simples
Nacional, na quantia de R$79.491,83 (sem incidência de multa, juros e correção), sejam
compensados com os valores lançados.
Conforme o disposto na Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF n.o 76, a seguir reproduzida, que tem efeito vinculante em relação à administração
tributária federal, nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda (MF) n.o 277, de
07/06/2018:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
Nos recolhimentos pela sistemática do Simples Nacional, conforme art. 13 da LC
no 123/2006, estão albergados os tributos e contribuições lançados nestes autos, quais
sejam, IRPJ, CSLL, Cofins e PIS.
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;
[...]
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado
o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;
V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste
artigo;
Não se verifica nas planilhas elaboradas pela fiscalização, fls. 85/90, que tenham
sido deduzidos valores já pagos pela contribuinte quando era optante pelo Simples
Nacional.
A impugnante para provar os recolhimentos, anexa aos autos, Recibo de entrega
da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) do ano-calendário 2009 e 2010, fls.
1.116/1.117, juntamente com os comprovantes de pagamento DAS - Simples Nacional, fls.
1.119/1.139.
A dedução pretendida pela contribuinte em sua defesa, não se trata de
compensação, mas sim de serem deduzidos os recolhimentos efetuados, na determinação
dos valores lançados de ofício para cada tributo.
Em consulta ao sistema informatizado da RFB – SIEF WEB "Documentos de
Arrecadação", verifica-se que, de fato, ocorreram recolhimentos no CNPJ da autuada,
relativos ao período objeto do lançamento, na sistemática do Simples Nacional, conforme
telas anexadas às fls.1.142/1.145, conforme demonstrado no quadro abaixo.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
17

Nota: O valor pago pelo Simples Nacional foi rateado aos tributos lançados neste
processo, de acordo com o Anexo I da Lei Complementar - LC no 123/2006 vigente na
época dos fatos geradores. No cálculo, levou-se em conta as alíquotas aplicáveis sobre a
receita bruta mensal declarada pela contribuinte na DASN e o percentual de partilha
previsto na LC, conforme a seguir:
- Alíquota 4,00% = zero de rateio, 2,75% Cont. Prev e 1,25% ICMS;
- Alíquota 5,47% = 0,86% Cofins, 2,75% Cont. Prev e 1,86% ICMS;
- Alíquota 6,84 % = 0,27% IRPJ, 0,31% CSLL, 0,95% Cofins, 0,23% PIS, 2,75% Cont.
Prev e 2,33% ICMS;
- Alíquota 7,54% = 0,35% IRPJ, 0,35 CSLL, 1,04% Cofins, 0,25% PIS, 2,99%
Cont.Prev e 2,56% ICMS;
- Alíquota 7,60% = 0,35% IRPJ, 0,35% CSLL, 1,05% Cofins, 0,25% PIS, 3,02% Cont.
Prev e 2,58% PIS.
- Alíquota 8,28% = 0,38% IRPJ, 0,38% CSLL, 1,15% Cofins, 0,27% PIS, 3,28% Cont.
Prev e 2,82% ICMS.
Retificação do lançamento (tabelas 3, 4, 5 e 6).
Os lançamentos devem ser retificados, conforme tabela abaixo, para
aproveitamento dos valores pagos no Simples Nacional, conforme os percentuais de
partilha especificados no Anexo I da LC no 123/2006 e cálculos acima.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
18

Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
19

Diligência requerida/perícia.
Quanto ao pedido de diligência e/ou perícia para que seja definida a base de
cálculo tributável, considerando os recolhimentos ao Simples Nacional, tem-se que os
valores pagos pela contribuinte já se encontram deduzidos do montante devido conforme
demonstrado no item anterior.
Assim, rejeito o pedido de diligência/perícia por perda de objeto.
No que refere ao pedido de juntada posterior de prova, cumpre lembrar que o
Dec. 70.235/72, art. 16, III, estabelece que a impugnação deve conter os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que a
impugnante possuir. A juntada de prova posterior à impugnação somente é permitida se
provada as hipóteses elencadas no §4o do citado art. 16, quais sejam:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
20
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Não se a contribuinte em nenhuma das hipóteses acima elencadas, rejeito o
pedido de juntada posterior de provas.
Autos de infração de contribuição para o PIS, Cofins e CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual, salvo quando houver razão de ordem jurídica
que lhes recomende tratamento diverso.
Conclusão.
Voto por rejeitar as preliminares suscitadas, negar o pedido de diligência/perícia
e, no mérito, pela procedência em parte da impugnação e manutenção parcial dos
créditos tributários constituídos neste processo referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
conforme tabelas 3, 4, 5 e 6 acima.
20.Assim, considerando que o Recurso Voluntário não introduziu novos elementos
fáticos ou argumentos distintos daqueles já apresentados na impugnação e que foram
devidamente enfrentados pela instância a quo, com supedâneo no que dispõe o §1o do artigo 50
da Lei no 9.784, de 19992, e no artigo 114, §12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 20233, adoto como razões de decidir aquelas das quais se
valeu o Acórdão recorrido, tal como acima descritas, apenas acrescentando que, no que toca à
dedução dos valores pagos sob o regime do Simples Nacional, a decisão de piso aplicou as
alíquotas e partilhas dos tributos conforme disposto no Anexo I da Lei Complementar no 123, de
2006, vigente na época dos fatos geradores, entre os quais se incluem ICMS e CPP, não passíveis
de serem deduzidos nos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
CONCLUSÃO
21.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, (i) conheço parcialmente do
recurso, excluindo a preliminar de “Cerceamento do Direito à Defesa – Afronta ao Devido
Processo Legal”, bem como a alegação de mérito relativa à “Violação ao Princípio do Não Confisco
e Ofensa ao Direito de Propriedade”; e, (ii) no mérito, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

2 L. 9.784/1999: “Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando: (...) § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões
ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. (...)”
3 RICARF/2023: “Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto,
devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; (...)”
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.386 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726693/2013-95
21

Fl. 1242
DF CARF MF
Original